Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. EXISTÊNCIA. REPARO. PRAZO DE TRINTA DIAS. ULTRAPASSADO. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO POTESTATIVO. LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente apenas o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de vício no produto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: i) se é cabível a rescisão do contrato de compra e venda de veículo zero-quilômetro em razão da demora para sanar vício de qualidade; ii) se é devida a majoração do valor da indenização pelos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que, passados trinta dias sem que seja sanado o vício que torne o bem impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou que lhe diminua o valor, o consumidor pode optar pela substituição do produto, pelo desfazimento do negócio ou pelo abatimento do preço.
3.1. No caso dos autos, o problema de vazamento do óleo do motor do veículo não foi efetivamente reparado dentro do prazo legalmente previsto, de modo que surgiu para o consumidor o direito potestativo à resolução do contrato, com devolução do produto e reembolso da quantia paga.
4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade.
4.1. No caso em tela, o valor fixado pelo Juízo a quo é adequado e suficiente para cumprir as funções da indenização, especialmente tendo em vista a ausência de qualquer indicativo de situação vexatória ou constrangedora suportada pelo apelante e o esforço empregado pelas rés para o reparo e o restabelecimento do bom estado de uso do veículo.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 18.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1978135 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível. Acórdão 1265004 de relatoria do Des. Teófilo Caetano na 1a Turma Cível. Acórdão 1989896 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira na 3a Turma Cível. Acórdão 1940595 de relatoria do Des. Luis Eduardo Yatsuda Arima na Primeira Turma Recursal.